Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0704802-42.2021.8.07.0018 APELANTE(S) MARIA JOSE DE CASTRO APELADO(S) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARIA JOSÉ DE CASTRO contra sentença (ID 28704665) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública que, na ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do Distrito Federal, pronunciou a prescrição e extinguiu o processo nos seguintes termos: O SINDSAÚDE ajuizou a ação coletiva de conhecimento, processo no. 15.106/93, em que pretendia a desconstituição da cobrança levada a efeito nas remunerações de seus associados, além da devolução dos valores indevidamente cobrados. A sentença exequenda julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal (DF) a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Houve o trânsito em julgado em 13/04/1998. A execução coletiva ajuizada pelo Sindicado foi proposta em 18/07/2010, nos autos do processo originário. A exequente requereu desistência da execução coletiva e ajuizou em 22/07/2021 a presente execução individual da sentença genérica. Diante do histórico, necessário destacar que existe relativa autonomia entre a execução individual e a execução coletiva (realizada pelo Sindicato) de sentença genérica proferida em ação coletiva. Com efeito, diante da necessidade de se promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente, admite-se que o Sindicato, por representação do filiado, ou mesmo o próprio filiado promova a execução do julgado. Entretanto, a efetiva execução da sentença coletiva pelo Sindicato, em nome do filiado, no curso da ação coletiva, obsta novo ajuizamento individual, haja vista que caracteriza duas execuções em favor da mesma parte. Ai o porquê de denominada relativa autonomia. Nesse sentido, reforça-se que não há obrigatoriedade de ajuizamento da ação individualizada ou por meio do Sindicato, nos autos da ação de coletiva originária. Importante, ressaltar tal fato, uma vez que o prazo prescricional da pretensão de executar o julgado (executória) inicia-se, para qualquer dos credores, do trânsito em julgado da sentença coletiva e termina com o decurso de cinco anos, sem que haja ato capaz de interromper ou suspender seu curso. Efetivamente, o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32. Extrai-se do teor da Súmula 150 do STF que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, logo, o prazo de prescrição da pretensão executória é de cinco anos. Em mesmo sentido, entende a jurisprudência consolidada. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.273.643/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou entendimento de que, no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública nos termos do disposto no art. 21 da Lei n. 4.717/65 (Lei da Ação Popular). Referido entendimento, ratifica a conclusão de que o prazo da prescrição executória é de cinco anos contados da data do trânsito em julgado da sentença. Assim, após o trânsito em julgado da ação coletiva, começa a correr o prazo prescricional para ajuizar o cumprimento de sentença, que é de 5 (cinco) anos, independentemente da forma (individual ou coletiva por meio do Sindicato). Importa, ainda, frisar que o prazo de cinco anos abarca a liquidação do julgado, ou seja, não há prazos distinto para liquidação e outro para execução. Nesse tom, colaciona-se entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “A necessidade de liquidação para o adimplemento do reajuste (obrigação de fazer) não interfere no curso do prazo prescricional da Ação de Cumprimento da obrigação de pagar, notadamente porque as pretensões são autônomas. A rigor, a adoção, ou não, dessa premissa é o que é determinante para a conclusão acerca da controvérsia sob análise. (...) (REsp 1340444/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 12/06/2019).” Estabelecidas estas premissas. Necessário observar que o ajuizamento da ação de execução pelo Sindicato, em representação dos filiados de forma coletiva, nos autos da ação de conhecimento, somente teria o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão de executar créditos pertencentes aos filiados, efetivamente representados na ação de execução, e se, e somente se, o ajuizamento da execução fosse promovido dentro do prazo prescricional. Pois, é cediço, que não há que se falar em interrupção de prazo já escoado, logo, o ajuizamento da ação fora do prazo, não tem condão de ressuscitar a prescrição executória extinta. No caso destes autos, tem-se que a ação coletiva de conhecimento transitou em julgado em 13/04/1998 e o exercício da pretensão executória pelo Sindicato data de 18/07/2010, ou seja, mais de cinco anos após o efetivo trânsito em julgado. Portanto, não houve interrupção do prazo prescricional e, assim, se encontra prescrita a presente pretensão executória. Imperioso reforçar que, não há como se atribuir efeito interruptivo à prescrição executória, uma vez que a execução promovida pelo Sindicato se efetivou após o prazo. Logo, embora a exequente estivesse representada pelo Sindicato na execução coletiva, esta não produziu efeitos de interrupção da prescrição e não pode ser aplicada para o caso em questão. A presente execução individual, que possui distribuição datada de 22/07/2021, não se empresta do alegado efeito interruptivo da execução coletiva, uma vez que este não ocorreu na referida ação executiva coletiva ajuizada pelo Sindicato dentro do prazo. Em que pese a justificativa da exequente, de que o atraso da execução coletiva pelo Sindicato efetivou-se diante da mora do DF, em apresentar documentos necessários para liquidação do julgado, esta não prospera. Senão vejamos. A mora do ente público em apresentar documentação para liquidação de julgado não tem o condão de interromper o prazo prescricional. Esse entendimento encontra-se pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de Recursos Repetitivos, conforme tema 880, com a seguinte tese firmada: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF". Logo, é pacífico que o simples atraso no fornecimento de fichas não tem o condão de interromper o prazo de prescrição executória. Observa-se, ainda, que o atraso atribuído ao Sindicato não justifica o não ajuizamento da pretensão individualmente pelas credoras dentro do prazo prescricional da pretensão executória. Com efeito, não havia óbice para que a própria parte exequente ajuizasse execução individual e buscasse eventual exibição de documentos pelos meios legais previstos, se necessários, e dentro do prazo prescricional. Além disso, constata-se que não houve na execução coletiva em curso ordem judicial que determinasse a individualização da execução proposta, ou seja, a individualização da execução, neste caso, decorreu, apenas e tão somente, da vontade da parte exequente. Portanto, não se percebe, nestes autos, qualquer ato ou fato capaz de obstar a prescrição da pretensão executória. Nesse tom, merece declarada a prescrição da pretensão executória e a consequente extinção do processo é medida que se impõe. Forte nos argumentos expostos, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA e julgo EXTINTO o cumprimento de sentença, com base no artigo 332, § 1o, c/c artigo 487, II, do CPC. Em face da extinção do processo, foi a parte exequente, por força da sucumbência, condenada a pagar as despesas processuais mais verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme estabelecido em regra posta no art. 85, § 2o, do CPC. Cabe esclarecer que o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde do DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados, propôs, em face da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, ação coletiva ( n. 0000805-28.1993.8.7.0001) em que pediu a restituição de indébito tributário. O pedido foi julgado procedente com a determinação de que a ré devolvesse os valores cobrados a maior, conforme se verifica do título executivo judicial (Id 28704656, págs. 31/33). A demanda transitou em julgado no dia 13 de abril de 1998 (Id 22824576, processo de referência) e, em abril de 1999, o Sindicato solicitou a intimação do réu para que juntasse aos autos as fichas financeiras de todos os substituídos para que se pudesse realizar a liquidação da sentença (Id 22824635, processo de referência). Após várias movimentações processuais, a ordem judicial de juntada das fichas financeiras foi parcialmente cumprida. Em agosto de 2010, o Sindicato requereu o início do cumprimento da sentença (Id 22830337, processo de referência), com a ressalva de que faltaram fichas financeiras de 3860 (três mil oitocentos e sessenta) substituídos. As fichas faltantes foram juntadas aos autos em novembro do mesmo ano (Id 22830523, processo de referência). A apelante, substituída naquele cumprimento coletivo de sentença, propôs, em 01/09/2021, o presente cumprimento individual do referido título executivo, que veio a ser extinto ante o reconhecimento da prescrição. Em razões recursais (Id 17893982), afirma que a prescrição foi afastada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, pela Colenda 2a Turma Cível e por outros juízos a que distribuídos pedidos de cumprimento de sentença individual com idêntico objeto ao deste processo. Apresenta considerações acerca da conduta do requerido que estaria a se enriquecer ilicitamente por não restituir os valores indevidamente descontados de seu salário. Colaciona julgado da 2a Turma Cível que, em sede de agravo de instrumento, afastou a prescrição para os casos em que houve demora do Distrito Federal na apresentação das fichas financeiras necessárias à apuração do valor devido. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição. Sem preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id 28704674). É o relato necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido. A simples invocação de julgados proferidos por outras Turmas Cíveis deste e. TJDFT, os quais afastaram a prescrição, não serve a configurar a afirmada semelhança entre a presente hipótese e as consideradas nos precedentes indicados. Sem sombra de dúvidas que a mera juntada de ementas não serve a aferir a real existência de relevantes pontos de semelhança entre as situações tratadas. Imprescindível que fundamentos específicos relativos à situação fática concretamente posta nos autos de origem viessem indicados, pois somente assim poder-se-ia aferir a adequação da jurisprudência invocada à fatos em litígio. Os elementos apresentados no presente recurso nenhuma capacidade têm para permitir a postulada revisão do julgado recorrido. Não aduziu a recorrente razões fáticas que possam, em concreto, minimamente infirmar os fundamentos lançados na sentença. Surpreendentemente não foram combatidas as razões de decidir adotadas pelo magistrado de primeira instância para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na presente demanda, apenas atacada a conclusão pelo banal relato de julgados que firmam posição em sentido contrário. Enfim, impugnação específica aos fundamentos da sentença não houve. Desatendido, assim, de forma flagrante, o ônus da dialeticidade recursal. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Diante das considerações feitas, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 23 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora